Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733727-34.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRAN DE MOURA CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por FRAN DE MOURA CARVALHO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado em intimação demolitória para ocorrer até 26/8/2023. O impetrante alega ser “proprietário” de imóvel localizado na Rua 06, Chácara 267-A, Lote 4, situado no Setor Habitacional Vicente Pires, no Distrito Federal. Esclarece tê-lo adquirido em 02/12/2010, bem como que lá construiu um edifício entre 2011 e 2016. Aduz que durante a obra e após a sua finalização, em decorrência de existir processo de regularização em curso para toda a área em que está situado o imóvel, sempre esteve em contato com a AGEFIS e TERRACAP. Apresenta vasta documentação, inclusive múltiplas Anotações de Responsabilidade Técnicas – ART, referentes à obra de 828 m2, comprovantes de pagamento de taxas de execução de obras recolhidas pelo Governo do Distrito Federal por intermédio da AGEFIS, e declara que a sua representante legal/administrativa já havia diligenciado 6 (seis) das 10 (dez) etapas exigidas pela TERRACAP para concluir a regularização do imóvel. Acrescenta que se trata de imóvel de habitação coletiva – condomínio vertical -, no qual reside com sua família. Nestes termos, pleiteia a concessão de medida liminar para determinar a suspensão imediata da sanção demolitória. Em provimento definitivo, o impetrante pugna pela concessão da segurança para declarar a nulidade da sanção determinada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (c)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, (q)uando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. A análise do processo revela que o auto de intimação demolitória fundamenta a medida punitiva de demolição no fato de que a obra teria sido iniciada sem licença, e que estaria em situação impossível de regularização (Art. 124, V c/c 133 da Lei Distrital no 6.138/2018). O impetrante, de seu turno, apresenta vasta documentação no sentido de que a obra era de conhecimento da então AGEFIS – atual Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – e alega que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa em qualquer processo administrativo. Outrossim, a sanção determinada - mesmo se tratando de medida irreversível -, estaria calcada em premissa fática desatualizada: não se está diante de obra, e sim de edifício concluído há 7 (sete) anos, destinado à moradia coletiva e com funcionamento de comércio, vide fotos de ID 50169451, pág. 16/17. Diante do contexto fático estabelecido, cotejado com as alegações do impetrante e da vasta documentação apresentada – notadamente o comprovante TERRACAP que menciona o processo de regularização em curso (ID 50169451, pág. 7) -, concluo pela presença do requisito de fundamento relevante. No que tange ao risco de ineficácia da medida – periculum in mora -, há de se destacar que a sanção imposta, que é objeto do pedido liminar de suspensão, consiste em ato demolitório de toda a construção existente no atual endereço indicado, se tratando, portanto, de medida irreversível. Importante destacar, ademais, que embora se esteja diante de instrumento particular de cessão de direitos (ID 50169454), o imóvel foi construído no centro de Vicente Pires, e que o destaque adquirido na cessão (828 m2) compõe apenas parte de área de 13.290,10 m2, que foi originalmente parcelada. Ressalto, ainda, sobre o tema, que em 18/08/2023 foi publicado o Decreto (GDF) no 44.860, de 17/08/2023, que passou a admitir a regularização das edificações existentes nos núcleos urbanos informais, bem como a habilitação de projetos de arquitetura e a respectiva expedição de alvarás de construção. Nesta linha de intelecção, o argumento de que há processo de regularização de toda a região se fortalece, bem como é levantada a suspeita de inadequação e desproporcionalidade da sanção demolitória ora discutida. Ante o exposto, após exame perfunctório característico da cognição sumária, e por reputar presentes o fundamento relevante e o periculum in mora, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA para determinar a suspensão do ato demolitório do imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 6, Chácara 267-A, Lote 4, com cumprimento previsto para até 26/08/2023. Intime-se a autoridade coatora para que preste as informações pertinentes no prazo legal. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023 às 18:26:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.